Tribunal: TJSP
Processo: 0000998-86.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico – Artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 - Sentença absolutória – Recurso ministerial pleiteando a condenação dos réus nos termos da denúncia – Autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas comprovadas – Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico – Artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 - Sentença absolutória – Recurso ministerial pleiteando a condenação dos réus nos termos da denúncia – Autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas comprovadas – Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes – O laudo pericial de fls. 583/635, através da perícia realizada nas mensagens trocadas no telefone celular averiguado, confirma a prática do crime de tráfico de drogas, sendo constatadas ligações para diversas pessoas, além de conversas, por meio de mensagens de texto e aplicativos de internet, onde se verifica a negociação para a aquisição, venda, preço, procedência, qualidade e forma de distribuição - Crime de associação ao tráfico de drogas não configurado – As provas angariadas foram suficientes para a demonstração da traficância, não restando completamente comprovado, no entanto, que a existisse uma ligação estável e duradoura entre os acusados, não restando suficientemente comprovado que estes agiam de forma organizada e estável - Recurso parcialmente provido.